Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802406-03.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOVELINO QUINTINO DE CASTRO LEAO FILHO, THEREZINHA DE JESUS DE SOUSA LEAO, MONICA NAZARE DE SOUZA LEAO, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO, PEDRO LAERTE DE SOUZA LEAO, SERGIO LUIZ DE SOUZA LEAO, TANIA MARIA DE SOUSA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS ANTES DA PARTILHA. ESPÓLIO COMO UNIVERSALIDADE DE DIREITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial em face do espólio do de cujus, reconhecendo sua regular representação por administrador provisório, e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos herdeiros, por ilegitimidade passiva. A sentença ainda reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios rateados em 50% para cada parte. O apelante pleiteia a responsabilização direta dos herdeiros pelas dívidas do falecido e a reforma da distribuição dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade passiva para responder por dívida do falecido antes da partilha; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de sucumbência recíproca com base única sobre o valor da condenação, diante do êxito substancial do autor quanto ao pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão causa mortis opera a transmissão automática da herança aos herdeiros, abrangendo ativo e passivo, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

4. A herança constitui universalidade de direito e, enquanto não ultimada a partilha, apresenta-se como patrimônio unitário representado pelo espólio, que possui capacidade processual para estar em juízo, ativa e passivamente, conforme art. 1.791 do Código Civil.

5. A legitimidade passiva para responder por dívidas do falecido, antes da partilha, é do espólio, e não dos herdeiros individualmente considerados, segundo os arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

6. Somente após a partilha cada herdeiro passa a responder, dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido, pelas dívidas do falecido.

7. No caso, inexistindo partilha e estando o espólio regularmente representado por administrador provisório, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros.

8. O autor obteve êxito integral quanto ao pedido principal de cobrança, com constituição de título executivo judicial em face do espólio, sendo sua derrota restrita ao capítulo processual relativo à legitimidade dos herdeiros.

9. A sucumbência deve ser analisada por capítulos autônomos, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, impondo-se a fixação de honorários distintos: sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, e sobre o valor da causa em favor do patrono dos herdeiros, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, movida em desfavor de FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEÃO, MÔNICA NAZARÉ DE SOUZA LEÃO, THEREZINHA DE JESUS DE SOUZA LEÃO, PEDRO LAERTE DE SOUZA LEÃO, SÉRGIO LUIZ DE SOUZA LEÃO e TÂNIA MARIA DE SOUZA LEÃO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos alinhavados, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a regularidade da representação do espólio pelo administrador provisório e, consequentemente, CONSTITUO em favor da autora, título executivo judicial no valor de 298.347,23 (duzentos e noventa e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, cujo montante deverá ser devidamente habilitado no inventário.

Com relação aos herdeiros, julgo EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, porquanto existe ilegitimidade passiva destes.

Havendo sucumbência recíproca, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 50% para cada uma.”

Em suas razões recursais, a apelante se insurge contra a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos herdeiros, sustentando que estes devem ser responsabilizados pelas dívidas do falecido. Argumenta que a ausência de inventário formal não pode servir de obstáculo ao direito de cobrança do crédito constituído, destacando que os executados deram causa ao ajuizamento da ação ao descumprirem a obrigação assumida pelo de cujus.

Em segundo lugar, questiona a condenação recíproca em honorários advocatícios, alegando que os executados não cumpriram com a obrigação e que, pelo princípio da causalidade, não deveria suportar tal ônus, uma vez que foram os devedores que deram origem ao processo judicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

O apelante pretende ver reformada a sentença no tocante à extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos herdeiros, sustentando que estes devem responder pelas dívidas do falecido.

Todavia, razão não lhe assiste.

A matéria encontra-se disciplinada nos artigos 1.784, 1.791, 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como no artigo 796 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 1.784 do Código Civil, no instante da morte da pessoa natural, com a abertura da sucessão causa mortis, opera-se a transmissão automática da herança aos herdeiros, compreendendo todo o ativo e passivo do patrimônio do falecido.

Nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, a herança se trata como um todo unitário, uma universalidade de direito, à qual corresponde a figura do espólio, ente despersonalizado dotado de capacidade processual para estar em juízo, ativa e passivamente. Enquanto não ultimada a partilha, o patrimônio do de cujus apresenta-se como uma universalidade que, embora não possua personalidade jurídica, é tida como uma unidade suscetível de estar em juízo.

É do espólio, portanto, e não dos herdeiros individualmente considerados, a legitimidade passiva para responder às demandas em que exigidas dívidas do falecido, conforme dispõem expressamente os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

Somente após a partilha, com a extinção do espólio, é que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

No caso em análise, resta incontroverso que não houve partilha dos bens. O espólio encontra-se devidamente representado por administrador provisório nomeado em escritura pública. A responsabilidade patrimonial, portanto, permanece vinculada à herança como universalidade, não aos herdeiros individualmente.

A inclusão dos herdeiros no polo passivo decorreu de opção processual do autor, sem respaldo na sistemática sucessória estabelecida pelo ordenamento jurídico. A responsabilidade dos herdeiros é limitada às forças da herança e somente se caracteriza após a partilha, quando cada qual responde na proporção da quota que lhe coube.

Mantenho, portanto, a sentença neste ponto, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros para responderem pela obrigação contraída pelo de cujus.

Merece reforma, contudo, a sentença no tocante à condenação recíproca em honorários advocatícios.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 50% para cada parte, sob o fundamento de sucumbência recíproca.

Esta solução, embora aparentemente equânime, gera distorção técnica quando analisada à luz dos capítulos de sucumbência efetivamente verificados.

O banco apelante obteve êxito integral quanto ao objeto econômico da demanda. A ação de cobrança foi julgada procedente, constituindo-se título executivo judicial no valor de R$298.347,23 em favor da instituição financeira. Este era o pedido principal, o cerne da pretensão deduzida em juízo.

A derrota do banco limitou-se a questão processual de legitimidade passiva dos herdeiros. Trata-se de capítulo sucumbencial distinto, de natureza meramente processual, que não afeta o êxito substancial da demanda.

A situação dos autos amolda-se perfeitamente ao disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários."

Os capítulos sucumbenciais são distintos. De um lado, o banco venceu integralmente quanto ao pedido de condenação do espólio ao pagamento do débito. De outro, os herdeiros venceram ao terem reconhecida sua ilegitimidade passiva.

A base de cálculo dos honorários, portanto, deve refletir essa realidade processual. Fixar honorários com base única sobre o valor da condenação desconsidera que a vitória dos herdeiros se deu em capítulo diverso, relativo à extinção do processo sem resolução do mérito quanto a eles.

Assim, para adequada distribuição do ônus sucumbencial, deve ser fixado: 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono do banco apelante, como decorrência da procedência do pedido principal; e 10% sobre o valor da causa em favor do patrono dos herdeiros, como decorrência do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Esta solução atende ao princípio da causalidade e da proporcionalidade, remunerando adequadamente os advogados de cada parte conforme o êxito obtido nos respectivos capítulos processuais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial, nos seguintes termos:

a) fica o espólio condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado;

b) fica o banco apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos herdeiros, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026